Tribunal: TJSP
Processo: 0018140-91.2012.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – Omissão de informação sobre venda de mercadorias – Preliminares – Nulidade do processo administrativo por ausência de intimação ou cerceamento de defesa pela não oitiva de todas testemunhas arroladas – Rejeição – Além de regularmente intimado, a defesa não se opôs, no momento oportuno, à ausência de testemunhas, tornando preclusa tal questão –

Ementa:
APELAÇÃO – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – Omissão de informação sobre venda de mercadorias – Preliminares – Nulidade do processo administrativo por ausência de intimação ou cerceamento de defesa pela não oitiva de todas testemunhas arroladas – Rejeição – Além de regularmente intimado, a defesa não se opôs, no momento oportuno, à ausência de testemunhas, tornando preclusa tal questão – Mérito – Alegação de ter sido o valor do tributo arbitrado sem contagem do estoque físico – Indiferença – Fiscalização regular, pouco importando o valor sonegado, visto que com a supressão ou redução de qualquer tributo ou contribuição, o crime resta configurado – Rejeição das preliminares e desprovimento do recurso defensivo.